Tribunal: TJSP
Processo: 0022989-71.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime semiaberto que estando no gozo de saída temporária, desrespeita as condições que lhe foram impostas no benefício, em quebra à confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Juízo – Art. 39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime semiaberto que estando no gozo de saída temporária, desrespeita as condições que lhe foram impostas no benefício, em quebra à confiança que lhe fora depositada pela sociedade e pelo Juízo – Art. 39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo reeducando do regime semiaberto, nos termos do art. 39, II e V e do art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo probatório, ainda que composto apenas por declarações orais, confirmando a prática de ato de desrespeito às condições que foram impostas ao sentenciado em gozo de saída temporária.

Execução Penal – Falta grave – Reeducando do sistema semiaberto – Regressão ao regime fechado, perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para a progressão
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema semiaberto gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas na LEP. Sob a perspectiva processual, na medida em que o reeducando se encontra cumprindo pena no sistema semiaberto, cabe a regressão de regime; a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para a progressão; e a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Justifica-se, ainda, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.